Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-05.2022.8.11.0031
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-05.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON DIAS DA SILVA - CPF: 106.212.531-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– CABIMENTO – SUPERAÇÃO DA SÚMULA No 372 DO STJ – TEMA 1.000 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.

Deve ser mantido o valor dos honorários fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ.

Consoante a tese firmada no do Tema 1.000 do STJ,
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Logo, de rigor a imposição da multa astreinte fixada na origem, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença exarada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da ação de obrigação de fazer de exibição de documento c/c indenizatória por danos morais n. 1000526-05.2022.8.11.0031, acolheu o pleito autoral e determinou a juntada do contrato de empréstimo no 3424431353, bem como de eventuais contratos refinanciados. Ainda, diante do descumprimento da tutela, limitou as astreintes fixadas em R$10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor da causa, já que não foi suficiente ao adimplemento da obrigação. Ao final, condenou o banco recorrente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Irresignada, aduz a instituição financeira apelante, em síntese, que descabe a imposição de multa, tendo em vista se tratar de ação de exibição de documentos e ante o teor da súmula 372 do STJ.

Sustenta a necessidade de suspensão do feito, em razão de recurso repetitivo cadastrado como tema 1.000 do STJ.

Argumenta que a decisão é injusta, pois a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação, nos moldes do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, a ausência de pretensão resistida. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação na multa e o pagamento dos honorários.

Contrarrazões de Id. 216061731. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de demanda de obrigação de fazer por meio da qual a parte apelada pleiteia a exibição do
“contrato de empréstimo no 3424431353, bem como, de eventuais contratos refinanciados, e no mérito a confirmação da tutela, e danos morais.”.

Pois bem.

É possível ao requerente postular a exibição de documento próprio ou comum, que esteja em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor, ou de terceiros que o tenha em sua guarda.

Humberto Theodoro Júnior, acerca desta questão, leciona que:

“O direito à exibição tende à constituição ou asseguração de prova, ou às vezes ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em poder de terceiro. Não visa a ação de exibição a privar o demandado da posse de bem exibido, mas apenas a propiciar ao promovente o conta físico direito, visual sobre a coisa”
(Curso de direito Processual Civil, v. II, p. 477).

No tocante à
astreinte
, esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”.

Outrossim, não há se falar na suspensão do feito, vez que já houve a fixação da tese pelo STJ do Tema 1.000, qual seja:

"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015."

Assim sendo, é certo que a multa não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Na hipótese, com a contestação a parte ré/recorrente somente pugnou pela dilação do prazo para a apresentação dos contratos, contudo, mesmo já se passado aproximadamente 02 (dois) anos do ajuizamento da ação, não foram apresentados os aludidos documentos, o que configura a resistência em atender a pretensão autoral, evidenciando o acerto da decisão, a consequente procedência da demanda e a necessidade de fixação da
astreinte
.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não a obrigar ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”.
(RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.07.2021).

Atinente a inversão do ônus sucumbencial, não assiste razão à parte apelante.

O fato é que, ante a resistência do apelante em fornecer os documentos solicitados pela parte apelada, esta se viu obrigada a constituir um advogado para vir a Juízo buscar seu direito e, mesmo ciente da demanda judicial, o apelante continuou a se negar a fornecer os documentos requeridos.

Segundo o princípio da causalidade,
“deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais àquele que tiver dado causa à instauração do processo” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de Direito Processual Civil. vol. I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 9a ed. 2003. p. 158).

Logo, levando-se em consideração o princípio supra, o réu, ora recorrente, deve responder pela totalidade das custas e honorários, tendo em vista que deu causa à propositura desta ação, ao não entregar os documentos judicialmente no prazo estipulado, e não apresentou os relatórios pleiteados no prazo da defesa, ocasionando no julgamento pela procedência da demanda.

A propósito, segue entendimento do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- (...).
2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade"
(REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008).

3.- O reexame da verba honorária arbitrada (saber se ela foi estipulada de acordo com as diretrizes traçadas no artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil) é inviável no âmbito do recurso especial, a não ser nas hipóteses em que fixada de modo manifestamente irrisório ou excessivo - o que aqui não ocorre. 4.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1422808/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011).

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, deve ser mantida a quantia fixada em primeiro grau, na quantia equivalente a 15% sobre o valor da causa.

Portanto, tenho que a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO

do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024